Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710856-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteiam os agravantes o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, pela análise dos documentos que acompanham o presente recurso, não é possível inferir que os recorrentes merecem ser agraciados com aludida benesse. Assim, devem ser trazidos outros elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica dos agravantes, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópias do contracheque atualizado, dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) que possuem, declarações de imposto de renda atualizadas e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito; ou, se assim optarem, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora